Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746507-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FELIX LEAL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA SUEMY HONJOYA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de no 0715701-24.2019.8.07.0001, movida por CARLOS EDUARDO FELIX LEAL, pela qual homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. Em razões recursais, narra que o agravado ajuizou ação postulando o recebimento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente no valor de R$ 168.581,52. Requereu a produção da prova pericial, a fim de averiguar a origem, natureza e extensão das lesões alegadas pelo agravado. Deferida a prova, foi nomeado perito, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.000,00, contra o que ofertou impugnação, uma vez que referido valor destoa muito dos valores habitualmente cobrados em perícias idênticas à do presente caso – em torno de R$ 4.000,00 -, o que torna o preço completamente desproporcional ao trabalho a ser realizado.O valor foi homologado. Entende que não pode ser considerado o argumento de que a agravante é uma companhia de seguros de alto porte e que, por isso, deveria arcar com honorários em valor excessivo.Colaciona precedentes. Requer, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma que não sejam levantados pelo perito os valores depositados em juízo, até o julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja reduzido o valor dos honorários periciais a quantia não superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. É consabido que a fixação dos honorários periciais decorre da valoração da complexidade da prova técnica, do lugar de sua realização e do tempo exigido para a sua execução, bem como condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme exposto pela agravante há precedentes deste Tribunal, em semelhante demanda, no qual os honorários periciais foram fixados em valor inferior ao estabelecido nestes autos. Dessa forma, há plausibilidade na sua postulação. De outro lado, há risco de lesão grave ou de difícil reparação, diante da iminência de levantamento, pelo perito, dos valores depositados em juízo. Dessa forma, considero adequado o deferimento do efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator